Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745492-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra decisão proferida no Plantão Judicial da 2a Instância que indeferiu pedido liminar em Habeas Corpus impetrado por ABEL GOMES CUNHA em favor de SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES. O embargante aponta erro material quanto ao nome do paciente e, ainda, contradição em relação aos fatos narrados na decisão embargada, que não estariam contidos no Ato de Prisão em Flagrante e tampouco na decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Aduz ainda omissão quanto ao pedido principal do habeas corpus, consistente no relaxamento da prisão por ilegalidade da decretação realizada de ofício. Requer sejam sanados os vícios apontados. É o relato do necessário. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. De início, reconhece-se a existência de erro material no relatório da decisão recorrida, referente ao nome do paciente do presente remédio constitucional. Onde se lê WEVERTON MOREIRA DA CRUZ deve-se ler e SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES. Todavia, destaca-se que o equívoco em nada compromete o resultado da decisão, visto que o paciente foi corretamente mencionado no primeiro parágrafo do mesmo relatório. Nos termos do art. 3o, I, do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Logo, não incumbe ao juízo plantonista adentrar na apreciação do mérito da ação, o que caberá ao juízo competente, como destacado na decisão embargada. Ademais, a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Nesse sentido, não se vislumbra vícios de omissão ou contradição a serem sanados por esta via recursal. Ademais, conforme art. 4o, § 2o da PORTARIA GPR 1718 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, não serão admitidas no plantão judicial da 2a instância medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração tão somente para corrigir erro material, fazendo-se constar SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES, como paciente dos habeas corpus, em substituição a WEVERTON MOREIRA DA CRUZ, contido na parte final do relatório da decisão embargada. Brasília-DF, 2020-10-12 12:33:51.3. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista